Tribunal: STF
Processo: CC 8448
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo de Direito da 3ª unidade do 1º núcleo de justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho das Comarcas de Manaus e Iranduba em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Amazonas e da Seção Judiciária de Roraima.



    O juiz de Direito suscitou este conflito por considerar incompetente a Justiça Estadual para processar e julgar o feito de origem, por não versar sobre acidente de trabalho, incapacidade ou preenchimento de requisitos para recebimento de qualquer benefício previdenciário, mas, sim, sobre revisão de valor de benefício já reconhecido administrativamente pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).



    Na origem, de fato, cuida-se de ação proposta por Wanderson da Silva Mota em que se busca exclusivamente a condenação do INSS ao pagamento efeito de “diferenças pretéritas já reconhecidas administrativamente do benefício previdenciária de auxílio-doença, NB. 5187704001-0, da parte Autora e que sejam atualizadas conforme parâmetros do Manual de Cálculos da Justiça Federal” (doc. 1, p. 30).



    É o relatório. Decido.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar conflitos de competência encontra-se disciplinada, de forma estrita, no art. 102, I, o), da Constituição Federal, cujo teor abaixo transcrevo:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente:



    (...)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    Nos termos de jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, o art. 102, I, da Constituição Federal, veicula regra de direito estrito, a comportar exegese restritiva. Dessa forma, não se incluem no plexo de competências originárias deste Supremo Tribunal casos não dispostos no dispositivo constitucional precitado:



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade passiva “ad causam” do Conselho Nacional de Justiça. Ato proveniente de deliberação colegiada no Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal. 2. O afastamento das atividades judicantes se deu por meio de decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Inquérito nº 776/RN. 3. Agravo regimental não provido. (MS 31624 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/2-/2014; grifei)



    E M E N T A: AÇÃO POPULAR - AJUIZAMENTO CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE - AGRAVO IMPROVIDO. O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - O Supremo Tribunal Federal - por ausência de previsão constitucional - não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou contra qualquer outro órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores da União. Jurisprudência. Doutrina. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política. Doutrina. Precedentes. (AC 2596 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2013; grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO CONTRA MUNICÍPIO. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. ART. 102, I, "f", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência para o processamento e o julgamento, em sede originária, de ação entre empresa pública federal e Município, ainda que pertinente ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (ACO 1351 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 11/2/2016)



    No presente caso, trata-se de conflito de competência suscitado entre juiz de Direito e Turma Recursal Federal. Não cabe, portanto, a esta Suprema Corte julgá-lo.



    No mesmo sentido, vide CC 8372/AM, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26/2/2024.



    Na verdade, incumbe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar conflitos de competência “entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, ‘o’, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos”, nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição.



    Posto isso, declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator